Tribunal: STJ
Processo: 0801570-70.2023.8.14.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123683 - PA
(2025/0477238-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON ARAUJO MATOS
ADVOGADOS
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a Presidência deste Tribunal Superior conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto em virtude da
ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado. Neste
regimental, a defesa deveria haver demonstrado que apontou, nas razões
do especial, a inobservância de disp ositivo legal com força normativa
capaz de alterar o aresto atacado.
3. Todavia, a parte se limitou a reiterar as teses formuladas no recurso
especial e deixou de evidenciar a impugnação do óbice sumular. Incide,
portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do
agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cd434de3-33e0-428a-b9a0-5ef1be51e8fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cd434de3-33e0-428a-b9a0-5ef1be51e8fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123683 - PA
(2025/0477238-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON ARAUJO MATOS
ADVOGADOS
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a Presidência deste Tribunal Superior conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto em virtude da
ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado. Neste
regimental, a defesa deveria haver demonstrado que apontou, nas razões
do especial, a inobservância de disp ositivo legal com força normativa
capaz de alterar o aresto atacado.
3. Todavia, a parte se limitou a reiterar as teses formuladas no recurso
especial e deixou de evidenciar a impugnação do óbice sumular. Incide,
portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do
agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e69a2adb-785a-42e5-9d95-5f8216201418

interpõe agravo regimental contra a
JEFFERSON ARAUJO MATOS
decisão de fls. 682-683, em que a Presidência desta Corte Superior conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial por ele interposto, em virtude da
Súmula n. 284 do STF.
A defesa reitera as teses alegadas no recurso especial. Ao final, pleiteia a
reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a submissão do recurso à
turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
O réu foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
§ 2o, III e IV, do Código Penal. Nas razões do especial, requereu a impronúncia do
réu ao argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva. A Corte de origem
não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A Presidência desta Corte Superior conheceu do agravo para não
, pelo óbice da
, uma vez que
conhecer do recurso especial
Súmula n. 284 do STF
a parte não indicou os dispositivos de lei federal supostamente violados. Veja-se
(fls. 682-683, destaquei):
Por meio da análise do recurso de JEFFERSON ARAUJO
MATOS, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente
ou quais
os dispositivos legais federais que teriam sido violados
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
Documento eletrônico VDA55819801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e69a2adb-785a-42e5-9d95-5f8216201418

284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas
razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de
lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
". (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
ARESP n. 1.611.260/RS,
Turma,
DJe
de
26.6.2020;
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.541.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020;
AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel.
REsp n. 1.114.407/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra
EREsp n. 382.756/SC,
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso

Neste regimental, a defesa deveria haver refutado o fundamento da
decisão combatida. Para rebater a incidência do óbice mencionado, quando
aplicado por ausência de indicação de artigo supostamente violado, como na
espécie, é necessário que o agravante demonstre que apontou, nas razões do
, a inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar
especial
o aresto atacado.
A defesa, contudo, não se desincumbiu desse ônus e limitou-se a reiterar
as teses formuladas no REsp, sem evidenciar que havia indicado os artigos
alegados como infringidos pelo acórdão recorrido.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do
ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito
por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que
do STJ
art. 1.021,
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55819801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e69a2adb-785a-42e5-9d95-5f8216201418

Nessa perspectiva:
[...]
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não
conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de
dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental
também não pode ser conhecido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando
aplicada por ausência de indicação de artigo supostamente
violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas
razões do especial, a inobservância de dispositivo legal com força
normativa capaz de alterar o aresto atacado.
3. Na espécie, a defesa se limitou a reiterar as teses
formuladas no recurso especial. Não se desincumbiu,
portanto, do ônus de infirmar, adequada e corretamente, a
Súmula n. 284 do STF, uma vez que não evidenciou haver
indicado, no REsp, os dispositivos legais alegados como
infringidos no acórdão de apelação. Incide, portanto, a
Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do
agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.309.870/SE
Rogerio
, 6a T., DJe
grifei.)
Schietti
30/6/2023,

[...]
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não
conhecimento do agravo em recurso especial, motivo pelo qual
este regimental também não pode ser conhecido, segundo o
entendimento enunciado na
.
Súmula n. 182 do STJ
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido
em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF. Neste
regimental, a defesa deveria haver impugnado tal óbice.
Todavia a parte limitou-se a reiterar os argumentos do
especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.990.145/GO
Rogerio
, 6a T., DJe
destaquei.)
Schietti
24/10/2025,

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Código de Controle do Documento: e69a2adb-785a-42e5-9d95-5f8216201418

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0477238-7
AREsp 3.123.683 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08015707020238140501 8015707020238140501
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON ARAUJO MATOS
ADVOGADO
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
ADVOGADOS
: MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
ADVOGADA
: CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON ARAUJO MATOS
ADVOGADO
: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
ADVOGADOS
: MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
ADVOGADA
: CAMILA LIMA RODRIGUES - PA032953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485320212704302@
2025/0477238-7 - AREsp 3123683 Petição : 2026/0004735-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:59
Código de Controle do Documento: 0576A091-C54F-445F-BD7D-31228F8A1006